Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724790-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA (terceiro interessado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA contra TACIANO EL HAOULI e outros, processo n. 0015032-51.2015.8.07.0001, na qual determinou a conversão da penhora sobre direitos possessórios em penhora sobre direitos aquisitivos e deferiu a remessa do imóvel a leilão. Eis a r. decisão agravada (ID 160259621 da origem): “Cuidam-se de embargos de declaração, interpostos pela credora fiduciária (TERRACAP), em ID 158865260, e pela executada MARCIA ANGELA PEREIRA, em ID 159202768, sob o fundamento de que a decisão de ID 157842935 teria sido "omissa" e “contraditória”, eis que determinou a conversão da penhora sobre direitos possessórios em penhora sobre direitos aquisitivos e deferiu a remessa do imóvel a leilão. Sustentou a credora fiduciária que “não poderá haver hasta para alienação do IMÓVEL, mas dos DIREITOS AQUISITIVOS QUE O EXECUTADO TEM SOBRE O IMÓVEL”, de forma que deveria ficar expresso no edital a ser expedido que a alienação recairia, tão somente, sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Em seu recurso, sustentou a executada que a decisão iria de encontro à legislação que disciplina a regularização fundiária, bem como que a TERRACAP teria manifestado a sua oposição quanto à alienação do imóvel. Apontou, por fim, dentre outros fundamentos, que não seria possível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretendem as embargantes a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, quanto à possibilidade de conversão da penhora sobre direitos possessórios em penhora sobre direitos aquisitivos, bem como a possibilidade de alienação do imóvel, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretendem é rediscutir teses ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Acerca do tema, este Tribunal já se manifestou acerca da possibilidade de alienação do bem gravado com alienação fiduciária, desde que seja observado o direito de preferência do crédito existente em favor do credor fiduciário. Nesse sentido, colham-se arestos sumariados por este e.TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição que recaiu sobre os veículos de propriedade do executado e determinou a expedição de mandado de remoção dos bens ao depósito público. 2. O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Contudo, as fotografias anexadas aos autos apontam o uso do veículo em situações isoladas e insuficientes para comprovar a imprescindibilidade do bem para a atividade rural. Assim, uma vez que o executado não logrou demonstrar que a constrição inviabiliza o exercício da profissão, bem como não indicou outro meio menos oneroso para a quitação do débito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, impõe-se a manutenção da penhora. 3. Em caso de bem alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente dos direitos aquisitivos sobre o veículo (art. 835, inciso XII, do CPC), os quais possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor. 4. Por outro lado, permitir a penhora dos direitos aquisitivos sem autorizar a remoção ao depósito público e o consequente leilão, violaria o princípio da efetividade da execução, uma vez que resultaria em medida totalmente inócua ao adimplemento da dívida vindicada. 5. Depois de intimado o credor fiduciário para se manifestar acerca da situação do financiamento e vindo aos autos o valor do débito ainda pendente de pagamento perante a instituição financeira, será possível avaliar a utilidade de eventual alienação, tendo em vista que qualquer quantia obtida servirá, em primeiro lugar, para pagamento da dívida garantida por meio da alienação fiduciária. 6. Mostra-se razoável aguardar a manifestação da credora fiduciária acerca da situação do financiamento bancário para, só então, confirmar o interesse da exequente na manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 7. Merece, ainda, ser levantada a restrição de circulação imposta sobre o veículo, sob pena de acarretar a remoção ao depósito público, sendo suficiente, para os fins almejados, a restrição de transferência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1638979, 07308851820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. DEFERIMENTO. ARTIGO 835, INCISO XII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 7-A DO DECRETO 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". O dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que é o caso. 1.1. Por sua vez, o art. 7-A do Decreto 911/1969 estatui que "não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o". 2. Na hipótese, a penhora deferida pelo Juízo a quo não viola o disposto no art. 7-A do Decreto 911/1969, porquanto não foi dirigida ao bem dado em garantia, mas aos direitos advindos do contrato de financiamento cumulado com alienação fiduciária, na forma autorizada no art. 835, inciso XII do CPC. Embora o devedor não tenha a propriedade plena do veículo, é certo que a cada prestação paga aumenta-se o saldo em favor do fiduciante. 3. O veículo, de acordo com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e homologada em Juízo, tem preço de mercado de aproximadamente R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e o valor da quitação atual do contrato é de R$ 41.994,67 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme informado pelo Banco Honda. Portanto, existe saldo em favor do credor em caso de alienação judicial do bem suficiente para satisfazer o crédito exequendo ao mesmo em parte (valor da execução atualizado em 17/12/2021 é de R$ 34.448,14). 3.1. Assim, afigura-se possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1654976, 07300615920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca à alegada "contradição", é certo que, na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no decreto decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor do julgado e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisório guerreado, não padecendo, assim, de qualquer omissão, erro material obscuridade ou contradição que a invalide ou mereça ser sanado nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 157842935. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública de alienação do imóvel, conforme determinado em ID 157842935. Em atenção ao estabelecido no art. 883 do Código de Ritos e ante o pleito formulado em ID 137191335 e reiterado em ID 152871277, o leilão deverá ser realizado pelo leiloeiro ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, credenciado perante o este Tribunal de Justiça. Int.” Inconformada, a terceira interessada recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA em face de TACIANO EL HAOULI, CHAUKI EL HAOULI e MARCIA ANGELA PEREIRA, com lastro em sentença que condenou os requeridos a pagar encargos locatícios no valor de R$ 133.472,45. Diz que, pela ausência de pagamento, foi decretada a penhora dos direitos possessórios da executada MARCIA ANGELA PEREIRA sobre o imóvel “SHA CONJUNTO 05, CHÁCARA 22, ENTRADA A, LOTE 09, CONDOMÍNIO ITATIAIA” (vide id. 19263793 na origem), que corresponde ao atual endereço cartorial “LOTE No 10, CONJUNTO 10, QUADRA No 7, SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA” (matrícula no id. 152189773 dos autos de piso). Esclarece que o referido imóvel é de propriedade da TERRACAP e foi submetido a processo de regularização fundiária, culminando com a habilitação da Sra. MARCIA ANGELA PEREIRA para aquisição do imóvel na modalidade de venda direta, nos termos do Edital no 02/2021 (id. 134864977 na origem). Afirma que a compra e venda do imóvel à Sr. MARCIA jamais se concretizou, inclusive, informa que sequer foi lavrada escritura de compra e venda, por isso seria impossível a alienação do imóvel, de propriedade exclusiva da TERRACAP. Por receio de que seja indevidamente levado a hasta pública bem imóvel de sua propriedade, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo no ID 48155584. É o relatório. Decido. De início observo que neste momento incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, pois o d. Juízo a quo condicionou à remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública de alienação do imóvel, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para o julgamento conjunto deste recurso com o AGI 0725250-22.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator